Tribunal: TJBA
Processo: 8035108-24.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035108-24.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: OTACILIO SANTOS ARGOLO

Advogado(s)
:
AYRES DE JESUS LIMA ARGOLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA.

DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DA CIRURGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Da análise dos autos, observa-se que apesar de o autor/apelado
ter solicitado a internação para realização do procedimento cirúrgico em 16/03/2022, conforme guia de ID 58408664, a
autorização somente ocorreu em 08/01/2023 (ID 58409888), e após o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo
em 16/12/2022 (ID 58409877).

2. Vê-se, portanto, a omissão e descaso da ré/ apelante com seu consumidor, que somente obteve a autorização do procedimento cirúrgico regularmente a ele prescrito após determinação judicial.

3. A demora excessiva da ré em autorizar o tratamento cirúrgico a que está contratualmente obrigada equivale a falha na prestação do serviço, conforme estabelece o art. 14, § 1.º, do CDC.

4. E quem contrata e paga plano de saúde adquire legítima expectativa de ser atendido com a diligência e presteza necessárias. A demora na autorização da cirurgia é no mínimo abusiva, pois teve que buscar auxílio no Poder Judiciário para fazer valer seu direito, e tal circunstância já configura o dano moral, não podendo ser considerada como mero aborrecimento do cotidiano.

5. Portanto, pelas razões acima expostas, a indenização fixada na r. sentença em R$ 10.000,00 (dez mil) reais não comporta redução, valor que inclusive, encontra-se em consonância com o fixado por esta C. Corte de Justiça, em casos de negativa indevida de cobertura de procedimentos médicos.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8035108-24.2022.8.05.0080
,
em que figura como apelante,
Hapvida Assistência Médica LTDA.
,
e como apelada,
Otacílio Santos Argolo.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18